Tribunal: TJMT
Processo: 1004408-93.2018.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Recurso Inominado no 004408-93.2018.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: ELCIO ROBERTO GARCIA.
Recorrida: HELLEN CRISTINA GENISELLA RODRIGUES.
Data do Julgamento: 19/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM CRUZAMENTO PREFERENCIAL - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL SEM O DEVIDO CUIDADO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do recorrente no evento danoso, pois o veículo da recorrida trafegava na via preferencial, sendo presumida a culpa do reclamado, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal.
2- No caso, o recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão da recorrida no sentido de que a conduta do recorrente foi determinante para a ocorrência do sinistro.
3- Considerando a extensão das lesões resultantes do acidente, com evidente lesão grave à integridade física da recorrida, um dos direitos componentes da personalidade humana, constitui fato capaz de gerar dano moral indenizável, o qual se presume decorrente do próprio acidente (dano in re ipsa), sem a necessidade de prova efetiva do sofrimento da vítima.
4- Valor da indenização por danos estéticos mantido, pois fixado em observância ao princípio da proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade das lesões verificadas.
5- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004408-93.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HELLEN CRISTINA GENISELLA RODRIGUES - CPF: 062.297.611-73 (RECORRENTE), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), ELCIO ROBERTO GARCIA (RECORRIDO), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM CRUZAMENTO PREFERENCIAL - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL
SEM O DEVIDO CUIDADO
- INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do recorrente no evento danoso, pois o veículo da recorrida trafegava na via preferencial, sendo presumida a culpa do reclamado, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal.

2-

No caso, o recorrente não afastou a presunção de culpa que lhe foi atribuída. As provas produzidas nos autos serviram para confirmar a versão da recorrida no sentido de que a conduta do recorrente foi determinante para a ocorrência do sinistro.

3-

Considerando a extensão das lesões resultantes do acidente, com evidente lesão grave à integridade física da recorrida, um dos direitos componentes da personalidade humana, constitui fato capaz de gerar dano moral indenizável, o qual se presume decorrente do próprio acidente (dano in re ipsa), sem a necessidade de prova efetiva do sofrimento da vítima.

4-

Valor da indenização por danos estéticos mantido, pois fixado em observância ao princípio da proporcionalidade, sendo compatível com a gravidade das lesões verificadas.

5-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021